Tribunal: TJDFT
Processo: 0025666-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0025666-72.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO DE CARVALHO FARIA, LIGIA MARINO ALVES EMBARGADO: LIGIA MARINO ALVES, SERGIO DE CARVALHO FARIA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (LIGIA MARINO ALVES) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.14274222 -Pág.1/10, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 3 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora